Tribunal: TJES
Processo: 0008559-74.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008559-74.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO – DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – ALEGAÇÃO DE PROVA UNILATERAL PARA RESSARCIMENTO – INOCORRÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Às concessionárias de serviço público de energia elétrica se aplica a responsabilidade civil objetiva pela teoria do risco administrativo, disposta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988.

2. No caso em tela, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786, caput), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de regresso.

3. A seguradora comprovou o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano segurado, ao passo que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela Autora, ora Apelada.

4.“[...] Em relação ao argumento de que o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, destaco que o referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial à prévia formalização de tal procedimento, seja por parte dos consumidores, seja pela seguradora. [...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, n.º 0006096-04.2016.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgador: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 24/11/2022).

Nessa perspectiva, o não exaurimento da via administrativa visando ao ressarcimento em razão da falha na prestação de serviço, disciplinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não é impeditivo para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

5. Quanto à alegação de que a sentença está lastreada em prova produzida unilateralmente, deveria a Apelante, ao menos, ter pleiteado a produção de outros meios de prova que entendesse suficientes para afastar a argumentação autoral na fase processual adequada, ônus não cumprido.

6. Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo incólume a sentença impugnada.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0008559-74.2020.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
(fls. 75-80v) contra a r. sentença (fls. 68-73) proferida pelo MM. juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação regressiva de ressarcimento, ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 2.991,60 (dois mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária, pela aplicação da taxa Selic. Outrossim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais, bem como da verba honorária sucumbencial, fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Antes da apreciação das razões recursais é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora, em sua petição inicial, que firmou contrato de seguro com a empresa “Composè Revestimentos e Acabamentos Ltda”, representado pela apólice n.º 0118.13.41.884-3, Proposta 69 644878-5, abrangendo a cobertura de danos elétricos em seu estabelecimento, com vigência de 30/12/2016 a 30/12/2017 e limite de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Afirma que, em 22/05/2017, por volta das 20h30min., devido a oscilação de tensão na rede de energia elétrica local o estabelecimento da segurada foi atingido, fato ensejador de danos elétricos nos equipamentos eletrônicos existentes. Registra que a segurada informou a ocorrência do sinistro solicitando vistoria em seu estabelecimento para constatação dos danos elétricos. Sustenta que, por meio da vistoria e diante das informações prestadas pelo proprietário do imóvel segurado e dos laudos técnicos apresentados, restou constatada a ocorrência de dano elétrico nos equipamentos, cujo prejuízo indenizável corresponde à importância de R$ 3.891,60 (três mil oitocentos e noventa e um reais e sessenta centavos), deduzida a franquia no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), resultando um prejuízo final no importe de R$ 2.991,60 (dois mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos). A referida importância foi paga à empresa segurada, autorizando a sub-rogação nos direitos e ações que competirem ao segurado em face da autora do dano, qual seja, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S.A. Nesse contexto, pleiteia o pagamento do valor indenizado (R$ 2.991,60 – dois mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos), com atualização monetária desde a data do desembolso e juros desde a citação (fls. 02/09).

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação (fls. 31-39v) e réplica (fls. 47-57). Saneado o feito e intimadas as partes para se manifestarem sobre eventual existência de provas a produzir (fls. 59-60), ambas peticionaram requerendo o julgamento antecipado da lide (fl. 63/63v e fl. 66).

Nessa perspectiva, foi proferida sentença (fls. 68-73), nos moldes anteriormente delineados, que julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 2.991,60 (dois mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária, pela aplicação da taxa Selic. Outrossim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais, bem como da verba honorária sucumbencial, fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Entendeu o Julgador Singular que a parte autora desincumbiu-se do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito, apresentando provas documentais para comprovar suas alegações. Assim, concluiu pelo dever de reparação dos danos causados, condenando a concessionária ao pagamento do valor correspondente.

Irresignada,
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs apelação (fls. 75-80v) pugnando pelo reexame do édito sentencial, sob os seguintes argumentos:
(i)
ausência de responsabilidade civil, uma vez que inexiste nos autos prova de ato ilícito, de nexo de causalidade e de dano;
(ii)
presunção de legitimidade do ato administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos; e
(iii)
inobservância do procedimento de ressarcimento previsto na resolução n.º 414/2010 e unilateralidade dos laudos produzidos.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

É cediço que “A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro” (AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).

Desse modo, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, após o pagamento da indenização securitária para, assim, buscar o ressarcimento que realizou, por força do art. 786 do Código Civil e da Súmula n.º 188 do Supremo Tribunal Federal:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“Súmula n. 188 STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

No caso em tela, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786, caput), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de regresso.

Ademais, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das e direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, “in verbis”:

“[...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nesse sentido, “[...] 2. Tratando-se de empresa concessionária de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhes as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. [...]” (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0016351-79.2020.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgador: Des. Annibal de Rezende Lima, Data de Julgamento: 05/04/2023).

No caso em apreço, a seguradora comprovou o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano segurado, ao passo que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela Autora, ora Apelada.

A análise do acervo probatório evidencia que, no dia 22/05/2017, equipamentos da empresa Composè Pisos e Revestimentos apresentaram defeito (Laudo Técnico às fls. 12-14), em decorrência de oscilações no fornecimento de energia elétrica (Aviso de Sinistro às fls. 21-22). Por conseguinte, a apelada efetuou o pagamento da cobertura securitária no valor de (R$ 2.991,60 – dois mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos), conforme comprovante acostado à fl. 14v.

Ressalta-se que tais elementos mostram-se suficientes para respaldar a pretensão autoral.

Acrescento que não há nos autos outras provas técnicas capazes de infirmar as conclusões dos referidos documentos.

Assim, a documentação dos autos converge na existência da variação de tensão na rede de energia, não tendo a apelante se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos ao segurado.

Pertinente o registro de que competiria à apelante demonstrar que o dano ocorreu em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, hipóteses que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil.

No entanto, “in casu”, a concessionária ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, eis que a contestação (fls. 31-39v) não foi instruída com documentos capazes de demonstrar uma das hipóteses excludentes da responsabilidade e que a própria requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 63/63v).

Nesse cenário, resta caracterizado o dano e o nexo de causalidade para a responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada, no importe de R$ 2.991,60 (dois mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos) (fl. 14v.).

A esse propósito, corroborando a conclusão alcançada, cito julgados em que este sodalício apreciou questão semelhante à dos autos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS EM ELEVADOR DO CONDOMÍNIO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS PELA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE REPARAR IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n.188 do STF.[...]” (AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).
2. No caso dos autos, a seguradora recorrida logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (oscilação da energia) e o dano nos equipamentos do condomínio segurado, ao passo que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela autora
. 3. Apelação conhecida, mas não provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, n.º 5011393-28.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgadora: Des.ª Janete Vargas Simões, Data de Julgamento: 21/08/2023.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar o segurado diante do defeito apresentado em componentes de aparelhos eletrônicos, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida. 2. Vê-se dos autos que os laudos técnicos, Relatório de Sindicância e Relatório de Regulação são categóricos quanto a origem dos danos na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário.
3. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos ao segurado. 4. Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada.
5. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, n.º 0008152-34.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Julgador: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de julgamento: 15/06/2022)

No tocante ao argumento de que o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, destaco que “[...] o referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial à prévia formalização de tal procedimento, seja por parte dos consumidores, seja pela seguradora. [...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, n.º 0006096-04.2016.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgador: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 24/11/2022).

Nessa perspectiva, o não exaurimento da via administrativa visando ao ressarcimento em razão da falha na prestação de serviço, disciplinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não é impeditivo para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Por fim, no que concerne à alegação de que a sentença se encontra lastreada em prova produzida unilateralmente, deveria a Apelante, ao menos, ter pleiteado a produção de outros meios de prova que entendesse suficientes para afastar a argumentação autoral na fase processual adequada, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
(fls. 75-80v) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença objurgada (fls. 68-73).

Em que pese o improvimento do apelo, deixo de condenar a recorrente em honorários recursais, eis que a verba honorária foi arbitrada em percentual máximo no juízo de primeiro grau.

É como voto.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2023.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 17/10/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões